Tribunal: TJBA
Processo: 8009482-30.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009482-30.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: LUCAS SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO REIS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL SOBRE A NATUREZA FINANCEIRA DO PROGRAMA. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO “BOLSA” DE FORMA AMBÍGUA. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO INFORMACIONAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$1.287,72(-), oriundo do Programa de Diluição Solidária (DIS), determinar o cancelamento do contrato educacional, excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00(-), além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de valor oriundo do Programa DIS – modalidade de financiamento estudantil oferecida pela instituição de ensino –, sua vinculação ao trancamento de matrícula do autor e a consequente negativação de seu nome em cadastros de inadimplência. Discute-se, ainda, se houve falha na prestação de informações adequadas sobre o programa, e se essa conduta enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade é inconteste em virtude da prestação de serviços educacionais por instituição privada e da hipossuficiência do consumidor.

4. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC exige que o fornecedor preste, de maneira clara, precisa, ostensiva e acessível, todas as informações relevantes sobre os serviços ofertados, especialmente aquelas que envolvam encargos financeiros.

5. No caso, a utilização do termo “bolsa” nos materiais promocionais e documentos disponibilizados ao consumidor para se referir ao Programa DIS induziu o autor ao erro, criando legítima expectativa de gratuidade ou concessão financeira, quando, em verdade, tratava-se de mera dilação do pagamento das mensalidades, com vencimento antecipado em caso de trancamento do curso.

6. A documentação acostada pela ré não demonstra que o autor tenha sido devidamente informado sobre a real natureza do programa, tampouco sobre as consequências financeiras em caso de desistência ou interrupção do vínculo contratual, o que reforça o vício informacional.

7. Essa conduta configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e da transparência, configurando prática abusiva à luz da legislação consumerista.

8. A cobrança de valores cujo fundamento contratual não é claro, somada à inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem base jurídica válida, constitui ato ilícito, ensejador de reparação por danos morais.

9. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, diante da repercussão natural sobre a honra objetiva e a dignidade do ofendido.

10. A quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00(-), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, considerando-se a extensão da lesão, o potencial ofensivo da conduta, o grau de culpa da ré e a condição econômica das partes.

11. Inexistindo excesso ou desproporcionalidade no valor arbitrado, não há razão para sua minoração.

12. Por fim, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em reconhecimento ao trabalho adicional do patrono do apelado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de linguagem distorcida e ausência de informação clara sobre as condições e efeitos financeiros de programa de financiamento estudantil caracteriza falha na prestação do serviço, tornando inexigível o débito originado de sua aplicação.

2. A negativação do nome do consumidor com base em cobrança abusiva configura dano moral presumido e enseja reparação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)